Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724701-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA, na qual busca rescindir o v. Acórdão n. 1128769, oriundo da Egrégia 2a Turma Cível, processo n. 2016011077489. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora foi indeferido (ID 28315380). Referida decisão foi confirmada ao negar provimento ao Agravo Interno, Acórdão n. 1402369 (ID 33051880). O Recurso Especial contra aludido Acordão foi inadmitido pelo Exmo. Presidente desta Corte, o que restou confirmado pelo col. STJ, que negou provimento ao respectivo agravo, cujo trânsito em julgado ocorreu em 23/09/2024 (ID 64413102. p. 74). O autor, intimado a recolher as custas processuais e comprovar o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, quedou-se inerte. (ID 66154376) Brevemente relatado. Decido. Compete ao autor da ação rescisória realizar o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, II, do CPC, o que não fora realizado, muito embora a autora tenha sido intimada especificamente para este fim. O não atendimento à determinação de recolhimento de custas iniciais enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem exame do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos artigos 321, § único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Ademais, assim dispõe o §3o do art. 968 do CPC “§ 3o Além dos casos previstos no art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.” Ante o exposto, INDEFIRO PETIÇÃO A INICIAL e extingo o processo, sem apreciação do mérito, com amparo no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator